Tribunal: TJMT
Processo: 1008237-77.2024.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008237-77.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Oferta e Publicidade, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[DELMA DE SANTANA - CPF: 014.452.131-84 (APELADO), ARTUR CHERULLI - CPF: 037.046.391-92 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA EVARISTO MARCHESI DORSI - CPF: 368.926.698-08 (ADVOGADO), 7 CAPITAL PUBLICIDADE COMERCIAL LTDA - CNPJ: 10.891.675/0001-21 (APELANTE), ADRIANA ARAUJO FURTADO - CPF: 894.213.881-00 (ADVOGADO), DELMA DE SANTANA - CPF: 014.452.131-84 (APELANTE), DANIELA CRISTINA EVARISTO MARCHESI DORSI - CPF: 368.926.698-08 (ADVOGADO), ARTUR CHERULLI - CPF: 037.046.391-92 (ADVOGADO), 7 CAPITAL PUBLICIDADE COMERCIAL LTDA - CNPJ: 10.891.675/0001-21 (APELADO), ADRIANA ARAUJO FURTADO - CPF: 894.213.881-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL No 1008237-77.2024.8.11.0003

APELANTE:
DELMA DE SANTANA e 7 CAPITAL PUBLICIDADE COMERCIAL LTDA

APELADO:
OS MESMOS

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PARCIAL PROCEDENCIA – CONTRATO DE ASSESSORIA PARA NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA BANCÁRIA – PROMESSA DE DESCONTO NO FINANCIAMENTO VEICULAR – ORIENTAÇÃO PARA SUSPENSÃO DE PAGAMENTOS – BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO – PROPAGANDA ENGANOSA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANOS MATERIAIS – LIMITAÇÃO À RESTITUIÇÃO DOS VALORES EFETIVAMENTE PAGOS – EXPECTATIVA DE ECONOMIA NÃO CONFIGURADA COMO DANO MATERIAL – DANOS MORAIS CONFIGURADOS –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ADEQUADO – JUROS DE MORA – APLICAÇÃO DA SÚMULA 54/STJ – RECURSO PRINCIPAL PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Configura propaganda enganosa e falha na prestação do serviço a conduta da empresa que promete descontos significativos em financiamento bancário, orienta o consumidor a suspender os pagamentos, mas não comprova ter realizado efetivas tratativas de negociação com a instituição financeira.

2. A orientação para inadimplência do contrato de financiamento, sem a devida contrapartida de negociação efetiva, constitui prática abusiva que transfere o risco ao consumidor, ensejando responsabilidade civil pelos danos materiais decorrentes, limitados à restituição dos valores efetivamente pagos.

3. O desconto prometido e não concretizado constitui mera expectativa de direito, não configurando dano material indenizável quando ausente comprovação de efetivo prejuízo patrimonial.

4. A perda do veículo por busca e apreensão, em decorrência da orientação da empresa contratada para negociação da dívida, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável, sendo adequado o valor de R$ 6.000,00 fixado na sentença.

5. Nas indenizações por dano moral decorrente de ato ilícito, os juros de mora fluem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ, ainda que exista relação contratual entre as partes, quando o dano decorrer de conduta que extrapola o mero inadimplemento contratual.

6. Recursos parcialmente providos.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação e adesivo interpostos por
DELMA DE SANTANA
e
7 CAPITAL PUBLICIDADE COMERCIAL LTDA
, contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, nos autos da
Ação Indenizatória por Danos Materiais e Extrapatrimoniais no 1008237-77.2024.8.11.0003,
movida por DELMA, que julgou
parcialmente procedentes
os pedidos para condenar a requerida 7 CAPITAL PUBLICIDADE COMERCIAL LTDA ao pagamento de R$ 36.420,16 (trinta e seis mil, quatrocentos e vinte reais e dezesseis centavos) a título de danos materiais, corrigidos monetariamente desde o desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, bem como ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, corrigidos monetariamente a partir da decisão e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Por fim, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor total da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC.

Em suas razões recursais, a empresa apelante 7 CAPITAL PUBLICIDADE COMERCIAL LTDA sustenta que cumpriu integralmente suas obrigações contratuais, disponibilizando plataforma online para acompanhamento do contrato e fornecendo orientações à cliente.

Alega que o desconto não foi obtido por circunstâncias alheias à sua vontade, pois dependia da aceitação da instituição financeira e, que o prazo contratual para obtenção do desconto não havia se encerrado quando ocorreu a busca e apreensão do veículo.

Afirma que a autora aceitou voluntariamente os riscos inerentes ao serviço contratado, claramente especificados na cláusula 4.1, que define as condições dos descontos, tendo esta apelante se comprometido a buscar o máximo benefício possível, considerando o credor (Banco Volkswagen) e o período de inadimplência.

Por fim, defende a inexistência de danos morais indenizáveis e a incidência de juros de mora a partir da data do arbitramento do dano moral.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID. 299962366).

Por sua vez, a autora
DELMA DE SANTANA
apresentou recurso adesivo requerendo a alteração do marco inicial da correção monetária sobre o valor fixado a título de danos materiais, alegando que não se trata de reembolso, bem como a aplicação da Súmula 54/STJ para que os juros moratórios sobre os danos morais incidam desde o evento danoso (apreensão do veículo) e não da citação.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso do recurso adesivo (ID. 299962370).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme ressai da inicial,
DELMA DE SANTANA
ajuizou
Ação Indenizatória por Danos Materiais e Extrapatrimoniais
contra a empresa
7 CAPITAL PUBLICIDADE COMERCIAL EIRELI - ME
, alegando que:

“
Em 14/07/2021 a Requerente firmou contrato para financiamento de veículo, em operação garantida por alienação fiduciária junto à instituição financeira Banco Volkswagen (doc. 05).

Naquela oportunidade, foi pago como entrada o valor de R$32.000,00 (trinta e dois mil reais) e foi concedido à Requerente crédito no valor total de R$92.478,60 (noventa e dois mil, quatrocentos e setenta e oito reais e sessenta centavos) a ser pago em 60 (sessenta) parcelas de R$1.541,31 (um mil quinhentos e quarenta e um reais e trinta e um centavos) cada.

Das 60 (sessenta) parcelas do financiamento, até aquele momento 17 (dezessete) haviam sido adimplidas, totalizando o montante de R$26.202,27 (vinte e seis mil, duzentos e dois reais e vinte e sete centavos), e saldo remanescente no valor de R$66.276,33 (sessenta e seis mil, duzentos e setenta e seis reais e trinta e três centavos).

Foi então que a Requerente, por meio de propaganda televisiva (tal qual a veiculada pela Requerida neste link), tomou conhecimento dos serviços prestados pela Requerida, a qual garantia redução da dívida junto ao banco sem prejuízo ao nome do cliente, alegando reduções de 50% (cinquenta por cento) até 80% (oitenta por cento) para quitação de financiamento bancário.

Realizado contato com a Requerida via WhatsApp, de imediato a Requerente passou a ser bombardeada com a promessa de descontos sobre seu financiamento, tanto via mensagens quanto por material publicitário encaminhado por representante da Requerida, conforme prints abaixo:

[figuras]

Após o contato inicial, a Requerente recebeu de preposto da Requerida ficha de atendimento (pág. 01 do doc. 4) pela qual lhe fora assegurado desconto, garantido em contrato, de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor corrigido da dívida, ou seja, R$33.138,16 (trinta e três mil, cento e trinta e oito reais e dezesseis centavos). Veja-se:

Pessoa simples que é, a Requerente sentiu-se atraída pela oferta de redução do valor do financiamento contratado e firmou contrato com a Requerida – o qual, frisa-se, possuía garantia expressa de economia
dos R$33.138,16 (trinta e três mil, cento e trinta e oito reais e dezesseis centavos)
(pág. 02 do doc. 4):

[figura]

Em contrapartida aos serviços prestados pela Requerida, foi ajustado naquela ocasião o pagamento, pela Requerente, de R$3.282,00 (três mil, duzentos e oitenta e dois reais), em 6 prestações mensais e consecutivas no valor de R$547,00 (quinhentos e quarenta e sete reais), com o primeiro vencimento em 15/01/2023 – total este integralmente adimplido (doc. 06).

Quando da contratação, a Requerente foi orientada pela Requerida a interromper o pagamento da dívida junto ao Banco Volkswagen, que então passaria a entrar em contato para cobrá-la, momento em que se iniciariam as tratativas para a redução do valor em cobrança.

Qual não foi a surpresa quando a Requerente, ao seguir as orientações e suspender o adimplemento das parcelas do contrato de financiamento do veículo junto ao Banco, tomou conhecimento, pelo representante da Requerida com quem estava em contato, a respeito do ajuizamento, pelo Banco Volkswagen, de ação de busca e apreensão de seu veículo.

Foi a partir deste momento que a Requerente passou a questionar a ética dos serviços prestados pela Requerida, tendo em vista ter sido notificada via plataforma da Requerida sobre a necessidade de
esconder
o seu veículo pois existia “possibilidades de estar tramitando um processo em segredo de justiça”. Veja-se: [figura]

[...]

Em 24/11/2023, houve, então, a apreensão do veículo da Requerente por força de decisão judicial no processo n° 1015850-85.2023.8.11.0003, em trâmite perante a 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT (doc. 07), o que lhe gerou diversos contratempos e prejuízos, pois, além do veículo ser o único meio de transporte da família e de locomoção do seu filho para o trabalho, a Requerente se viu obrigada a quitar o financiamento – com acréscimo de multa, juros e honorários – para liberar o veículo.

Ou seja, a Requerida não apenas deixou de cumprir com o contratualmente garantido (economia de mais de 33 mil reais), como também causou à Requerente a perda de seu veículo e, até o presente momento, não lhe deu mais qualquer retorno e/ou satisfação sobre o ocorrido.”

Em sua defesa, a empresa ré alegou ter prestado adequadamente os serviços contratados, disponibilizando plataforma online para acompanhamento do contrato. Sustentou que o desconto não foi obtido por circunstâncias alheias à sua vontade, pois dependia da aceitação da instituição financeira, e que o prazo contratual para obtenção do desconto (18 meses, prorrogáveis por mais 6) não havia se encerrado quando ocorreu a busca e apreensão do veículo. Argumentou ainda que a autora estava ciente dos riscos envolvidos na operação, conforme cláusulas contratuais, e que não houve danos morais indenizáveis, tratando-se de mero aborrecimento.

Na impugnação à contestação, a autora destacou que a ré confessou seu
modus operandi
ilegal ao juntar o contrato completo, cujas cláusulas 4.1, 5.7, 5.8, 5.9, 6.6 e 7.5 revelam que a estratégia da empresa consistia em orientar inadimplência, esquivar-se da cobrança e aguardar proposta de acordo. Ressaltou ainda que a ré não comprovou ter realizado qualquer tentativa efetiva de negociação com o banco.

Após o saneamento do processo, sobreveio a sentença, julgando
parcialmente procedentes
os pedidos. A decisão condenou a ré ao pagamento de R$ 36.420,16 a título de danos materiais e R$ 6.000,00 a título de danos morais, fundamentando-se na configuração de propaganda enganosa, falha na prestação do serviço e nexo causal entre a orientação para suspender pagamentos e a busca e apreensão do veículo.

Inconformadas, ambas as partes recorreram da sentença.

Pois bem.

Do Recurso de Apelação Interposto por 7 CAPITAL PUBLICIDADE COMERCIAL LTDA

A controvérsia central reside em verificar se houve falha na prestação do serviço pela empresa apelante, se tal falha ensejou danos materiais e morais à apelada, e se os valores fixados na sentença são adequados.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, estando presentes os elementos dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, a empresa 7 CAPITAL atua como fornecedora de serviços de intermediação financeira, e a autora como consumidora final desses serviços.

Da análise dos autos, verifica-se que a autora DELMA contratou os serviços da empresa ré para intermediar a negociação de seu financiamento veicular junto ao Banco Volkswagen, com promessa de obtenção de desconto de 50% a 80% no saldo devedor; seguindo orientações da empresa, a autora suspendeu os pagamentos do financiamento, o que resultou na busca e apreensão de seu veículo.

O cerne da questão está no método utilizado pela empresa apelante para obtenção dos descontos prometidos. Conforme se depreende das cláusulas contratuais e das orientações fornecidas à autora, o
modus operandi
consistia em: (i) orientar o cliente a se tornar inadimplente; (ii) acompanhar a execução da dívida pela instituição financeira e indicar modos para que o cliente se esquive da cobrança; e (iii) após longo período, quando a instituição financeira desse a cobrança como perdida, realizar o acordo para pagamento do valor em aberto com desconto.

Vejamos a histórico retirado do próprio site da apelante:

Tal método, além de transferir todo o risco ao consumidor, não constitui uma negociação legítima, mas sim uma estratégia arriscada que coloca o cliente em situação de vulnerabilidade ainda maior.

Se isso não bastasse, a empresa apelante não comprovou ter realizado qualquer tentativa efetiva de negociação com o banco
Volkswagen
. Os
prints
apresentados são unilaterais e não demonstram protocolos ou registros de contatos com a instituição financeira.

Ademais, a promessa de descontos significativos (50% a 80%), sem demonstração de meios efetivos para alcançá-los, configura propaganda enganosa, nos termos do art. 37, §1o, do CDC:

"Art. 37. É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva.

§ 1° É enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços."

A orientação para suspensão dos pagamentos, sem a contrapartida de uma negociação efetiva, constitui falha grave na prestação do serviço, nos termos do art. 14, §1o, II, do CDC, pois o fornecedor não pode adotar práticas que aumentem o risco para o consumidor:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

[...]

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperavam;"

O nexo causal entre a conduta da empresa (orientação para suspender pagamentos) e o dano material (busca e apreensão do veículo) está claramente estabelecido. A responsabilidade é objetiva, conforme art. 14 do CDC, não sendo necessária a comprovação de culpa.

Quanto aos
danos materiais
, a condenação merece reforma. Embora tenha havido falha na prestação do serviço, a indenização deve limitar-se aos valores efetivamente desembolsados pela autora, ou seja, R$ 3.282,00 (6 parcelas x R$ 547,00 = R$ 3.282,00) pagos pelos serviços não prestados adequadamente.

No que se refere ao valor do desconto prometido (R$ 33.138,16), este constitui mera expectativa de direito, não configurando dano material indenizável. O desconto dependia de negociação com a instituição financeira e não há como garantir que seria efetivamente obtido, mesmo que a empresa tivesse atuado corretamente. Além disso, não houve comprovação de efetivo prejuízo patrimonial nesse montante, tratando-se de valor hipotético.

A jurisprudência tem entendido que a mera expectativa de economia não configura dano material indenizável:

RECURSO INOMINADO. MATÉRIA RESIDUAL. SERVIÇO DE

ASSESSORIA FINANCEIRA. RELAÇÃO DE CONSUMO.
INCIDÊNCIA DO
CDC
. INTERMEDIAÇÃO PARA NEGOCIAÇÃO
DO SALDO DEVEDOR. CONTRATO DE ASSESSORIA
FINANCEIRA COM PROMESSA DE REDUÇÃO SUBSTANCIAL
DO DÉBITO. RÉS QUE NÃO COMPROVARAM DE FORMA
CONTUNDENTE ATUAÇÃO VISANDO RENEGOCIAR O DÉBITO
JUNTO AO CREDOR. RAZOABILIDADE QUANTO À RESCISÃO
CONTRATUAL. CONSEQUÊNCIA CRIADA PELO PRÓPRIO
MODO DE OPERAR DAS REQUERIDAS. ESTRATÉGIA DE
NEGOCIAÇÃO QUE DESTOA DA BOA-FÉ NAS RELAÇÕES
CONTRATUAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO PELO CONSUMIDOR.
CONDENAÇÃO DAS RÉS AO REEMBOLSO DAS CUSTAS
PROCESSUAIS E DESPESAS DECORRENTES DA AÇÃO DE
BUSCA E APREENSÃO INTENTADA EM FACE DO AUTOR.
RECORRIDAS QUE DERAM CAUSA, INDIRETAMENTE, AO
INADIMPLEMENTO DO FINANCIAMENTO. DEVOLUÇÃO DE
VALORES QUE DEVERÁ SER PROCEDIDA NA FORMA
SIMPLES. INAPLICABILIDADE DO ART. 42, PARÁGRAFO
ÚNICO DO
CDC
. DANO MORAL CONFIGURADO. NEXO DE
CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DAS RÉS E O DANO
SOFRIDO PELO AUTOR. EXPECTATIVA DO CONTRATANTE
FRUSTRADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJ-PR 00027130520228160147 Rio Branco do Sul, Relator.: Fernando Swain Ganem, Data de Julgamento: 01/10/2024, 3a Turma Recursal, Data de Publicação: 01/10/2024)

No que tange aos danos morais,

a sentença não merece reforma. A perda do veículo da autora, único meio de transporte da família, em decorrência da orientação inadequada fornecida pela empresa ré, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável.

Embora o contrato previsse a possibilidade de busca e apreensão do veículo, tal previsão não exime a empresa de sua responsabilidade, especialmente quando a situação decorreu diretamente de sua orientação para suspensão dos pagamentos, sem a contrapartida de uma negociação efetiva com a instituição financeira.

Portanto, o constrangimento e a angústia sofridos pela autora ao ter seu veículo apreendido, somados à frustração de suas expectativas legítimas quanto ao serviço contratado, configuram dano moral indenizável. O valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) fixado na sentença mostra-se razoável e proporcional, atendendo à dupla finalidade da indenização: compensar o sofrimento da vítima e desestimular a reiteração da conduta ilícita.

Portanto, o recurso de apelação da requerida 7 CAPITAL merece
parcial provimento
apenas para limitar a condenação por danos materiais ao valor efetivamente pago pelos serviços (R$ 3.282,00), excluindo o valor do desconto prometido (R$ 33.138,16).

Do Recurso Adesivo

A autora/apelante DELMA questiona dois pontos específicos da sentença: o marco inicial da correção monetária da condenação por danos materiais e o termo inicial dos juros moratórios sobre os danos morais.

Quanto ao primeiro ponto, considerando o provimento parcial do recurso principal para excluir da condenação o valor do desconto prometido (R$ 33.138,16), esta parte específica do recurso adesivo resta prejudicada. No entanto, permanece a necessidade de análise quanto à correção monetária sobre o valor efetivamente pago (R$ 3.282,00).

Sobre este valor, a correção monetária deve incidir a partir da data do efetivo desembolso, conforme a Súmula 43 do STJ: "
Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo
." Assim, mantenho o marco inicial da correção monetária sobre o valor de R$ 3.282,00 conforme fixado na sentença.

No que tange ao segundo ponto, referente ao termo inicial dos juros moratórios sobre os danos morais, assiste razão à apelante adesiva. Nas indenizações por dano moral decorrente de ato ilícito, os juros de mora fluem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ: "
Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual
."

Embora exista relação contratual entre as partes, o dano moral decorreu de ato ilícito (orientação inadequada que levou à busca e apreensão do veículo), configurando responsabilidade extracontratual. Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal:

"DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, MATERIAL E PENSIONAMENTO – [...]

Juros moratórios devem incidir desde o evento danoso (Súmula 54/STJ) e a correção monetária dos danos materiais desde o efetivo desembolso (Súmula 43/STJ)."
(TJMT, Apelação Cível 10006683420228110055, Relator: Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, Data da Decisão: 19/03/2025, Data de Publicação: 19/03/2025)

Portanto, o recurso adesivo merece
parcial provimento
para determinar que os juros moratórios sobre os danos morais incidam desde o evento danoso (apreensão do veículo).

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação interposto por 7 CAPITAL PUBLICIDADE COMERCIAL LTDA para limitar a condenação por danos materiais ao valor efetivamente pago pelos serviços (R$ 3.282,00), excluindo o valor do desconto prometido (R$ 33.138,16), mantendo a condenação por danos morais no valor de R$ 6.000,00.

Por outro lado,
dou parcial provimento
ao recurso adesivo interposto por DELMA DE SANTANA para determinar que os juros moratórios sobre os danos morais incidam desde o evento danoso (apreensão do veículo), nos termos da Súmula 54 do STJ.

Em razão da sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, na proporção de 50% para cada, fixando os honorários em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em relação à autora, beneficiária da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025